Tribunal: TJSP
Processo: 2163310-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – R. sentença que julgou extinta a execução – Insurgência por meio de agravo de instrumento – Descabimento - Contra a sentença, cabe apelação (art. 1.009, do CPC), e não agravo de instrumento - Erro grosseiro que impede a utilização do princípio da fungibilidade recursal – Precedente do C. STJ – Preliminar acolhida, de ofício - Recurso não conhecido – Inteligência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – R. sentença que julgou extinta a execução – Insurgência por meio de agravo de instrumento – Descabimento - Contra a sentença, cabe apelação (art. 1.009, do CPC), e não agravo de instrumento - Erro grosseiro que impede a utilização do princípio da fungibilidade recursal – Precedente do C. STJ – Preliminar acolhida, de ofício - Recurso não conhecido – Inteligência do art. 932, inciso III, do CPC.